Tribunal: STF
Processo: HC 268739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] ao cumprimento da pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e consectários.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.